Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-76.2021.8.11.0026
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001598-76.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMELIA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 016.499.191-31 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 05.836.418/0001-57 (RECORRIDO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE ÁGUA E ESGOTO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IRREGULARIDADE IDENTIFICADA NO MEDIDOR. FURTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PERSEGUIÇÃO E DE CONDUÇÃO VEXATÓRIA À DELEGACIA DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme preleciona o artigo 373, inciso I, do CPC vigente.

Se não restou comprovado que a autora teria sido perseguida pelo proprietário da empresa reclamada, aliado ao fato de que a sua condução a Delegacia de Polícia foi por ordem da autoridade policial, e não pelos prepostos da Ré, ausente prova de tratamento vexatório pelos prepostos da Ré, inexiste dano moral a ser indenizado.

A precariedade da prova produzida pela autora enseja a improcedência da pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1001598-76.2021.8.11.0026

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Arenápolis/MT

Recorrente(s):

Aguas de Arenapolis Ltda ME

Recorrido(s):

Amelia Marques dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
para:

a) CONDENAR o Reclamado AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante AMELIA MARQUES DOS SANTOS valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil – mora ex persona) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito”.

No presente caso, a reclamante alega, em síntese, que adquiriu uma casa em 06/10/2021 e que no dia 18/10/2021 notou que havia servidores da empresa Reclamada observando sua casa e que, após sair da residência, passou a ser perseguida. Após, foi abordada por uma viatura, juntamente com o proprietário da empresa Reclamada e, sem nenhuma explicação, foi levada até sua residência.

Sustenta que ao chega a sua residência, com a presença da Polícia Militar, que chamou a atenção de toda a vizinhança, os funcionários da Reclamada passaram a quebrar a sua calçada e, logo após, teria sido conduzida à Delegacia pelos Policiais, coercitivamente, e lavrado Boletim de Ocorrência em desfavor da mesma, situação que teria lhe causado vexame e humilhação.

Narra que posteriormente recebeu uma notificação de furto de água, no valor de R$ 200,00, em nome do antigo proprietário do imóvel. Diante dos fatos relatados, requereu o recebimento de indenização a título de dano moral.

A empresa Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, aduz que recebeu uma denúncia anônima de furto de água; que a Polícia Militar conduziu a autora até a Delegacia, e lá lavrou boletim de ocorrência, diante da constatação de furto de água, ou seja, não houve má-fé da Reclamada e muito menos situação fantasiosa, pois a empresa não possui esse tipo de política em seus quadros;
que
juntou fotografias tiradas no dia, as quais constatam as ligações irregulares e, como é possível perceber na primeira foto, haviam sacos de lixo escondendo a calçada quebrada, ou seja, diferentemente do alegado pela Reclamante, não foi a Águas que quebrou a calçada, a empresa apenas retirou os sacos e constatou a ligação irregular que caracteriza furto de água.

Argumenta ainda que as fotos anexadas foram tiradas através de aplicativo que identifica a hora, o dia e a localização da foto, bem como que o boletim de ocorrência, anexado aos autos pela própria autora (ID 71566568), possui data e horário em que fora lavrado, tendo sido o mesmo confeccionado após a constatação do furto/ligação clandestina; que da documentação carreada resta claro que não houve perseguição, situação constrangedora e nem nada que pudesse levar a Recorrente a pagar indenização a titulo de danos morais à Recorrida. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese a Reclamante alega que foi “perseguida” pelo proprietário da empresa Ré, tal alegação não restou comprovada, uma vez que inexiste qualquer prova da alega perseguição, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Também não merece prosperar a alegação no sentido de que os prepostos da Reclamada “
passaram a quebrar a calçada da Reclamante
”, haja vista que as fotografias juntadas em defesa, nas quais constam data/hora, é possível identificar que a calçada já se encontrava quebrada, com “sacos de lixo” ocultando o dano. Esclareço que para a constatação da fraude no medidor foi necessário que os prepostos da Ré “aprofundassem” o buraco ao redor do medidor, para identificar o desvio de água.

A empresa Recorrente comprovou que comunicou a Polícia Militar à ocorrência de furto de água na unidade consumidora da Reclamante, sendo lavrado o Boletim de Ocorrência n. 201.271657, no dia 18/10/202 às 15h59min. A comunicação de ocorrência de furto de água a autoridade competente legitima-se como dever dos prepostos da ré, destacados especialmente para fiscalização dos hidrômetros instalados nas unidades consumidoras.

Por fim, quanto à alegação no sentido de que foi conduzida, coercitivamente, para a Delegacia de Polícia e que tal fato teria lhe causado dano moral, a meu ver, a condução da autora à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos não pode ser atribuída à empresa Recorrente, mas sim a autoridade policial.

Com efeito, caso a condução tenha se dado de forma vexatória, o que não restou comprovado nos autos, tal fato não pode ser atribuído à empresa Recorrente.

Deste modo
, se não restou comprovado que a autora teria sido perseguida pelo proprietário da empresa reclamada, aliado ao fato de que a sua condução a Delegacia de Polícia foi por ordem da autoridade policial, e não pelos prepostos da Ré, ausente prova de tratamento vexatório pelos prepostos da Ré, inexiste dano moral a ser indenizado,
fato este que enseja na improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO e
julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022